Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA e internet. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. No caso dos autos, narra a autora que tomou conhecimento da existência de contrato de telefonia fixa e internet realizado em seu nome com algumas faturas em aberto, mas que não possui relação jurídica com o réu, nem residiu na cidade onde os serviços foram prestados. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como de débitos em nome da autora junto à ré, e para condenar a ré na obrigação de se abster de realizar cobranças referentes ao contrato objeto dos presentes autos, e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Inobstante as alegações da ré e a juntada da tela do seu sistema indicando contrato em nome da autora, a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a contratação efetiva com o consumidor, sequer juntando o instrumento do negócio ou a gravação da ligação telefônica em que teriam sido acertados os termos dos serviços. Ademais, observa-se da fatura de ID 32501917 - Pág. 3 que o endereço apontado é de Manaus e não coincide com o endereço da autora (ID 32501916 - Pág. 1).

4. Ainda vale ressaltar que a autora procurou a Delegacia de Polícia, ANATEL, PROCON e sites de reclamação, com o objetivo de relatar a fraude, o que é forte indício de que não participou da contratação dos serviços (ID 32501917 - Pág. 4/9).

5. É fato notório que a facilitação de contratação de serviços de internet, telefonia e TV por assinatura, sem a presença física do consumidor aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrência de contratações fraudulentas. Assim, resta caracterizada a falha na segurança no sistema de contratação de serviços ofertado pela empresa ré, atraindo para si a culpa pelos danos causados ao consumidor.

6. A despeito da alegação da ré de terem sido liquidadas algumas faturas, não existem provas de que as quitações teriam sido feitas pela autora, ou a seu mando. O pagamento de algumas faturas referentes ao contrato de telefonia e internet não é indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e empresa prestadora de serviços e, por conseguinte, afastar possível fraude.

7. Destarte, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

8. A atitude de desídia do fornecedor de serviços demorando por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.

9. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

10. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.

11. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

12. No caso em exame, observa-se que a autora se valeu de tempo demasiado para tentar resolver a demanda, pois, além de procurar a ré, dirigiu-se a Delegacia de Polícia, ANATEL, PROCON e sites de reclamação, com a finalidade de cancelar o contrato realizado mediante fraude, porém, sem sucesso.

13. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.

14. Com esse fundamento, tem-se como certo o direito da parte autora à indenização por danos morais, embora não se tenha presente uma direta violação dos atributos da personalidade, como exigido na doutrina clássica.

15. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

16. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

18. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.